Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DUPLA COMUNICAÇÃO ÀS PARTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA NO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS SEM AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A definição do marco inicial do prazo recursal nos casos de dupla comunicação pelo Poder Judiciário às partes, intimação eletrônica e publicação no Diário da Justiça eletrônico (DJe), não está pacificada, e será definida, sob o rito dos recursos repetitivos, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 1.995.908/DF.

2. O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve “prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.).

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem autorização, facultada a desautorização do débito em conta bancária, ao fixar a seguinte tese: fixou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

4. No que tange à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora após a notificação extrajudicial, tem-se que, embora referidas quantias sejam devidas pela ora apelada, o cancelamento da autorização dos descontos realizados surte efeitos a partir da data em que a instituição financeira tomou o devido conhecimento da suspensão de autorização. Obviamente, a instituição financeira poderá se valer dos meios legais para o recebimento dos valores devidos, de forma a não implicar enriquecimento sem causa.

5. Apelação Cível conhecida e desprovida.